Tribunal: TJDFT
Processo: 0702756-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. LITÍGIO COM DISTRITO FEDERAL. CONTRADIÇÃO AUSENTE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DIREITO À SAÚDE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, com efeitos infringentes, não serão acolhidos quando ausente contradição e apreciada a questão sobre o arbitramento por equidade dos honorários de sucumbência devidos pelo Distrito Federal à Defensoria Pública do DF em processo envolvendo direito à saúde.
2. Negou-se provimento ao recurso.